Tribunal: TJMT
Processo: 1012335-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012335-56.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO;
AGRAVADO: PEDRO POSSOBOM.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra Pedro Possobom, indeferiu o pedido de constrição de valores e bens.
Assegura que o pedido de penhora restou indeferido, em razão do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020; todavia, este “não se aplica ao presente caso (execução fiscal)”. Também, “não significa que as execuções fiscais serão paralisadas ou que haverá parcelamento de dívidas, motivo pelo qual a presente demanda deve seguir seu curso normal”.
Assevera que, “não há que se falar em abandono de causa, se existe pedido de impulsionamento processual pendente de análise no processo”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado.
Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa.
Após, conclusos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1007018-59.2017.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 31458358).
A questão acerca da existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento de constrição de valores e bens via Bacen Jud e Renajud será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso.
Por outro lado, há possibilidade de a decisão causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, porquanto determinou que “manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso. Atribuo a ele efeito suspensivo, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator